Tribunal: TJDFT
Processo: 0728957-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A retenção dos rendimentos pela instituição financeira não é ilegal quando baseada em contrato livremente pactuado entre as partes e desde que não comprometa a subsistência e a dignidade do devedor. Os precedentes do TJDFT e do STJ permitem a retenção de parte dos rendimentos.
2. As alegações de comprometimento da subsistência da agravante não foram devidamente comprovadas nos autos, sendo necessária a instrução probatória sob o crivo do contraditório.
3. Os princípios da transparência e boa-fé objetiva foram respeitados, uma vez que a cláusula de autorização de descontos estava claramente prevista e foi aceita pelas partes envolvidas.
4. A Resolução no 4.790/2020, do Banco Central, deve ser interpretada com cautela, não permitindo a alteração de cláusulas contratuais de forma unilateral sem prova clara de vantagem exagerada ou incompatibilidade com a boa-fé contratual.
5. A limitação de empréstimos prevista na Lei Distrital 7.239/23 não se aplica ao caso concreto, pois o contrato foi celebrado em 2009, antes da vigência da referida lei, sendo regido pelas normas vigentes à época de sua formalização.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.